Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. DECISÃO REFORMADA.
1. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos suportados pelo consumidor, em razão da falha nos serviços prestados, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Se a causa de pedir decorre de responsabilidade por fato do produto ou serviço, a inversão do ônus da prova é decorrente da própria lei (ope legis), porquanto o fornecedor só não será responsabilizado se comprovar que, embora haja prestado o serviço, o defeito inexiste ou a existência de excludente do nexo de causalidade (art. 14, § 3°, I e II, do CDC).
3. A inversão do ônus da prova constitui regra de procedimento (art. 357 do CPC), razão pela qual deve ser permitido que a parte contrária se desincumba do ônus que lhe foi atribuído.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.